Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
2. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida.
3. Pretensão de reconhecimento de posse anterior e de configuração de esbulho possessório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Duas questões estão em análise: (I) a existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral; e (II) avaliar o preenchimento dos requisitos da reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o alegado esbulho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste cerceamento de defesa, pois os fatos que se buscava comprovar por meio da prova testemunhal são incontroversos. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O sistema processual adota o princípio do livre convencimento motivado, que autoriza o magistrado a avaliar a suficiência dos elementos já constantes dos autos.
6. A ação possessória exige demonstração da posse anterior e do esbulho, conforme dispõe o art. 561 do CPC. O autor não comprovou ter exercido posse, direta ou indireta, sobre o imóvel.
7. A prova documental evidencia contrato válido de transferência de direitos celebrado entre o falecido e sua companheira, não tendo sido demonstrado vício ou causa de ineficácia. Após o falecimento, a posse passou a ser exercida pelos herdeiros da adquirente, sem qualquer indício de violência, clandestinidade ou precariedade.
8. A transmissão da posse aos herdeiros prevista no art. 1.784 do Código Civil não prevalece sobre a realidade fática verificada nos autos, sobretudo diante da existência do contrato que transfere os direitos possessórios à falecida companheira. Assim, não se caracteriza esbulho possessório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes são incontroversos e os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento. 2. A procedência da ação possessória exige demonstração da posse anterior e do esbulho, ônus que incumbe ao autor. 3. A existência de contrato válido de transferência de direitos afasta a alegação de mera tolerância dos herdeiros.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; e CC, arts. 1.196, 1.210, 1.223 e 1.784.